Tribunal: TJDFT
Processo: 0001821-72.2016.8.07.0013
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. MENORES QUE JÁ SE ENCONTRAM NA GUARDA DA ADOTANTE POR MAIS DE NOVE ANOS. VÍNCULOS DE FILIAÇÃO BEM ESTABELECIDOS. OPOSIÇÃO DO GENITOR. AUSÊNCIA DE CONDUTA PROATIVA PARA GARANTIR A CONVIVÊNCIA COM OS FILHOS. VÍNCULOS DE AFETIVIDADE NÃO DEMONSTRADOS. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL À ADOÇÃO. CONSENTIMENTO DOS ADOLESCENTES.

1. Mantém-se a sentença que julgou procedente o pedido de adoção, se está demonstrado nos autos que os vínculos de filiação e maternidade estão bem estabelecidos e que os adotandos se encontram muito bem atendidos em suas necessidades para um desenvolvimento saudável, com plena adaptação ao lar adotante, conforme estudo psicossocial, e que a convivência se dá há 9 anos.

2. Mantém-se o julgamento de improcedência do pedido do pai biológico, de guarda dos filhos, se, pelo período de 7 anos, ele não envidou esforços, a fim de resguardar os seus direitos como genitor.

3. Parecer técnico favorável à adoção e consentimento da adolescente.

4. Incabível o deferimento do pedido subsidiário de regulamentação de convivência elaborado pelo pai biológico, se os adolescentes não mantêm com ele quaisquer vínculos de afetividade e manifestam desinteresse na reconstrução dos laços.

5. Negou-se provimento ao apelo.